Tribunal: STF
Processo: RE 1349071
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto, com suporte em permissivos constitucionais, contra de acórdão do TRF4 assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEXADOR MONETÁRIO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO. ALTERAÇÃO DOS JUROS DE MORA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. POSSIBILIDADE.



    1. É remansosa a jurisprudência no sentido de que é defeso, em cumprimento de sentença, alterar índice de correção monetária expressamente determinado no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    2. No caso, o julgado exequendo, no tocante à atualização monetária, determinou a aplicação do IGP-DI ao invés do INPC, a partir de 01/07/2009, tendo assim transitado em julgado.



    3 . "A lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. " 



    (AgInt nos EAREsp 932.488, Relator o ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 22 de outubro de 2019, DJe de 25 de outubro de 2019)



    O recorrente alega, em síntese, que esse julgado, proferido em sede de execução individual de sentença coletiva, ao modificar critérios de correção monetária e de juros moratórios definidos em ação civil pública transitada em julgado, viola a autoridade da coisa julgada, bem assim está dissonante com o decidido por esta Suprema Corte no Tema n. 810.



    Circunscreve, ao final, seu pedido no sentido de que seja aplicado “[…] necessariamente juros de 1% e correção monetária pela variação integral do IGP-DI, em estrita observância à coisa julgada operada nos autos da ACP nº 2003.71.00.065522-8/RS.”



    O acórdão recorrido, quanto à correção monetária, assim se pronunciou:



    […] In casu, pois, deve ser mantido o IGP-DI a partir de 01/07/2009, não se aplicando os efeitos da decisão proferida no RE 870.947/SE. […] 



    Por sua vez, os juros de mora restaram definidos nos seguintes termos:



    […] Assim, no caso, a partir de 07/2009, os juros moratórios são os mesmos que remuneram os depósitos em caderneta de poupança, a teor da Lei 11.960/2009, considerado, no ponto, constitucional pelo STF no julgamento do RE 870.947, em decisão com repercussão geral. […] 



    É o relato. Decido.



    Quanto à discussão da correção monetária, reputo prejudicado o apelo extremo.



    Ao pleitear a exata aplicação do IGP-DI nos termos em que definido na sentença passada em julgado, a qual já foi expressamente deferida pela origem, conforme trecho supra mencionado do voto condutor do acórdão recorrido, o recorrente carece de interesse recursal no ponto.



    No que se refere aos juros moratórios, os autos devem ser devolvidos ao TRF4 pelo regime da repercussão geral.



    A discussão acerca possibilidade de modificação de critério de juros de mora definido em decisão acobertada pela coisa julgada, para se adequar ao que decidido no Tema n. 810 (RE 870.947), está sob avaliação no Tema n. 1.170 (RE 1.317.982), ainda pendente de julgamento de mérito, cujo acórdão que reconheceu a repercussão geral, sob relatoria do ministro Luiz Fux, Presidente, restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    3. Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço da parte prejudicada do recurso extraordinário e, quanto aos juros de mora, determino a devolução dos autos ao TRF4 (art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno) pelo regime da repercussão geral, considerando o Tema n. 1.170, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do estatuto processual civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator